Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-69.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA. e SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 60467955):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - APLICAÇÃO DO ART.85, §11, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES.
Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
Nas razoes do recurso, alega o recorrente, em síntese, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, § 2o, § 3o, § 4o, e § 5o do Código de Processo Civil, ao argumento de que, por expressa disposição legal, os honorários devidos pela Fazenda Pública devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, conforme escalonamento previsto no §3o do dispositivo apontado acima.
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 64908674 e 65763956.
Contrarrazões no id. 72367981.
Em seguida, o recurso especial foi admitido. (id. 76468457)
Encaminhado o feito ao STJ, determinou-se o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para que cumpra o rito do art. 1.030, I, b, e II, do CPC, isto é: ou negativa do seguimento do recurso especial se o acórdão recorrido estiver em conformidade com o juízo repetitivo, ou encaminhamento do processo ao órgão colegiado para eventual juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do STJ.
Pois bem.
Da sistemática de recursos repetitivos.
O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ministro Og Fernandes, reconheceu a repercussão geral nos RESP’S 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (Tema 1.076), em que se discute a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.076 do STJ ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.076).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça